Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE ÁGIO DE IMÓVEL COMUM. RATEIO DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS ANTES DO FIM DO RELACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE COMUM. MEAÇÃO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO QUITADAS POR UM DOS EX-CONVIVENTES APÓS A SEPAÇÃO DE FATO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial acolhimento da pretensão formulada pela ex-cônjuge virago em sua apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.